Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante AUTO VIACAO MARECHAL LTDA para se manifestar sobre a eventual ausência de interesse recursal e inovação recursal arguidas nas contrarrazões de JANAINA DE PONTES NASCIMENTO (ID 33968155). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102